Tribunal: CARF
Processo: 15504.002499/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002499/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.016 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
LTW GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/10/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE.
GARANTIA
RECURSAL.
INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal
em bens ou dinheiro.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA (CSP). PATRONAL.
SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (SAT/RAT).
TERCEIROS.
ENTIDADES
E
FUNDOS.
REMUNERAÇÃO.
EMPREGADOS.
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada a segurados empregados traduz salário de
contribuição das CSP devidas, a parte patronal e aquela destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho -
SAT/RAT - e a terceiro, entidades e fundos.
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. TERCEIROS. ENTIDADES E FUNDOS.
BASE
DE
CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO.
EMPREGADOS..
RECOLHIMENTO. CONTRATANTE.. OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada aos segurados empregados traduz base de
cálculo das contribuições destinadas a terceiros, entidades e fundos, cabendo ao
empregador efetivar o respectivo recolhimento.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002499/2008-51
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.016 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002499/2008-51

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquelas
destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e fundos.
Lançamentos
A Autuada deixou de recolher as contribuições devidas, incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados, apurados a partir das folhas de pagamento e
lançamentos em GFIP, consoante se vê nos levantamentos ora transcritos do Relatório Fiscal
(processo digital, fls. 122 e 123):
3 - A NFLD inclui diversos levantamentos, que correspondem ao lançamento dos
créditos que tiveram origem em fatos geradores abaixo identificados:
3.1 Remuneração paga aos segurados empregados, período 10/1999 à 09/2005,
declarados em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações a Previdência Social.
3.1.1 Os fatos geradores foram apurados sobre parcelas legais de incidência pagas
ao segurados empregados( matriz e obras de construção civil ),através de folhas de
pagamento e declaradas em GFIP. Foram detectadas diferenças entre os valores
devidos e os valores recolhidos.
3.1.2 Nos demonstrativos que acompanham a NFLD, o código de levantamento
relativo às contribuições acima são identificados pelas siglas SC.
3.2 Remuneração paga aos segurados empregados, período 02/1997 à ll/1998,
período anterior a implantação da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social.
3.2.1 Os fatos geradores foram apurados sobre parcelas legais de incidência pagas
ao segurados empregados, através de folhas de pagamento. Foram detectadas
diferenças entre os valores devidos e os valores recolhidos.
3.2.2 Nos demonstrativos que acompanham a NFLD, o código de levantamento
relativo às contribuições acima são identificados pelas siglas SC1.
3.3
Acréscimos
legais
incidentes
sobre
recolhimento
de
contribuições
previdenciárias em atraso, período 03/2000 à 07/2005 .Nos demonstrativos que
acompanham a NFLD, o código de levantamento referente aos acréscimos legais está
representada pela sigla DAL.
(Destaques no original)

Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.016 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002499/2008-51

Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 02.27.576 - proferida pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento e Belo Horizonte/MG - DRJ/BHE (processo digital,
fl. 921):
Cientificada do presente auto em 22 de agosto de 2007 (assinatura à fl. 01), o
contribuinte apresentou defesa (fls. 126/127) em 14 de setembro de 2007, conforme
documento de fl. 155, na qual, basicamente, alega:
- que a importância lançada por meio desta NFLD é indevida;
- que apresentou à Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil o resumo das
Folhas de Pagamento, as Guias de GFIP, as Guias da Previdência Social - GPS e
as notas fiscais com retenção relativamente ao período fiscalizado, não faltando
recolhimento para nenhuma das competências;
- que “(...) apresenta como prova, cópia de toda documentação do período bem
como da planilha de levantamento e apuração do INSS devido contendo Salário de
Contribuição, INSS descontado de empregados, INSS parte da empresa, Retenções
do INSS (através de cópias de Notas Fiscais) e cópias das guias que comprovam o
recolhimento integral do INSS, devidamente quitados em época devida, que
comprovam o erro de levantamento elaborada pela Auditora Fiscal (...)”;
- que requer seja concedido prazo de 60 dias para apresentação de cópias de toda a
documentação que comprova a verdade dos fatos alegados.
Por ocasião da impugnação foram juntadas cópias de documentos das fls. 128/133.
Posteriormente (14 de novembro de 2007), o impugnante juntou aos autos os seguintes
documentos: Planilha “Apuração de Débitos – NFLD No 37.090.081-2 e 37.090.081-2”
(fl. 137) e Planilha “Recebimento das Notas Fiscais emitidas pela LTW” (fls. 138/153).
Diligência proposta pelo julgador de origem
Face aos argumentos e documentos acostados aos autos, o julgador de origem
entendeu pertinente baixar referido processo em diligência, para pronunciamento da autoridade
fiscal, consoante se vê no relatório da reportada decisão recorrida (processo digital, fls. 921 a
923):
Em 26 de novembro de 2008, face às alegações do contribuinte e a juntada de
documentos nos autos desta NFLD e nos autos relativos à NFLD e ao AI,
respectivamente, DEBCAD no 37.090.082-0 e 37.090.083-9, este processo foi baixado
em diligência (conforme despacho de fls. 156/157), juntamente com os demais, para que
a Fiscalização procedesse à análise da documentação apresentada pelo impugnante e se
manifestasse quanto à necessidade de retificação do lançamento em relação, apenas, às
competências não alcançadas pela decadência.
Em 30 de junho de 2009 a Fiscalização apontou (conforme fls. 452/459)
essencialmente:
- que procedeu a verificação das diferenças lançadas analisando-se as Folhas de
Pagamento (cópias de fls. 164/449), as notas fiscais de serviço emitidas, as guias
de arrecadação constantes no Relatório de Documentos Apresentados – RDA (fls.
47/71) e o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA (fls.
72/89);
- que os valores das retenções destacados nas Notas Fiscais já haviam sido
considerados tendo sido incluídos como “deduções” e “créditos considerados”
conforme relatório Discriminativo Analítico do Débito – DAD (fls. 04/21)
- que as retenções, ou parte delas, em algumas competências estão lançadas como
guias de recolhimento código de pagamento 2658 ou no campo “deduções”
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.016 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002499/2008-51

(juntamente com os valores de Salário Família) do Discriminativo Analítico de
Débito – DAD;
- que os valores considerados como “deduções” pela Fiscalização para fins de
cálculo das contribuições devidas (demonstrados no relatório DAD) são compostos
pelos valores das retenções somadas aos valores de Salário Família pagos e
abatidos pelos valores de contribuições devidas as Seguridade Social descontadas
dos empregados conforme tabela do anexo II (fls. 458/459);
- que as diferenças apuradas nas competências 10/2002, 01/2003, de 05/2003 à
08/2003, 11/2003, 01/2004 e 03/2004 referem-se exclusivamente a contribuições
devidas a Outras Entidades e Fundos e não podem ser compensados com valores
destacados em Nota Fiscal;
- que, contudo, devem ser retificados os valores das bases de cálculo
originariamente lançadas para o CNPJ matriz em relação às competências 01/2003,
08/2003, 01/2004 e 03/2004, que passam a ser, respectivamente, de R$ 63.701,63;
R$ 86.968,63, R$ 43.629,46 e R$ 75.915,12;
- que em relação as competências 05/2005, 06/2005 e 09/2005, os valores
apurados no CNPJ matriz devem ser mantidos já que não houve retenção neste
estabelecimento para esse período, sendo que as notas fiscais informadas nas
planilhas refere-se a serviços prestados em obras com matrícula CEI específica;
- que devem ser retificados os valores da base de cálculo originariamente lançadas
em relação as competências 09/2003 e 12/2003 no CNPJ matriz que passam a ser,
respectivamente, de R$ 68.992,52 e R$ 58.186,28;
- que devem ser retificados os valores de deduções originariamente lançadas no
CNPJ matriz em relação as competências 09/2003, 10/2003, 12/2003 e 13/2003
que passam a ser, respectivamente, de R$ 16.732,35, R$ 17.824,73, R$ 27,542,60
e R$ 18.357,52;
- que em relação à obra 80 , CEI 41.320.00244/76, devem ser retificado a base de
cálculo referente a competência 04/2003 que passa a ser de R$ 10.755,71;
- que em relação à obra 80 , CEI 41.320.00244/76, também devem ser retificados
os valores lançados como “dedução” nas competências 12/2002, 01/2003, 02/2003
que passam a ser, respectivamente, de R$ 4.000,22, R$ 2.599,42 e R$ 1.010,79;
- que em relação à obra 82, CEI 41.320.00245/79, devem ser retificados os valores
lançados como “dedução” nas competências 11/2002 e 05/2003 que passam a ser,
respectivamente, de R$ 4.467,66 e de R$ 123,76;
- que em relação à obra 83, CEI 41.320.00246/71, devem ser retificados os valores
lançados como “dedução” na competência 04/003 que passa a ser de R$
11.200,00;
- que devem ser mantidas as demais bases de cálculo apuradas pela Fiscalização e
demonstradas no DAD.
O Auditor Fiscal juntou ainda cópias de documentos (fls. 160 a 449), dentre as quais,
cópias de Folhas de Pagamento e Resumos de Folhas de Pagamento elaboradas pelo
Sujeito Passivo.
Cópia dessa Informação Fiscal e dos seus anexos foram recebidas, pelo contribuinte, no
dia 03 de agosto de 2009 (conforme Aviso de Recebimento na fl. 460), tendo o mesmo
se manifestado em 27 de agosto de 2009 (fls. 463/465) alegando, essencialmente, que:
- o lançamento efetuado encontra-se equivocado;
- “(...) analisadas as informações contidas nas Folhas de Pagamento da obra, notas
fiscais de serviço emitidos e Guias de Recolhimento da Previdência Social – GPS,
documentos utilizados como base para a elaboração da informação ora impugnada,
atingiu-se conclusões distintas (...)”,
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.016 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002499/2008-51

- conforme “Planilha de Apuração INSS s/ Salários com Créditos de Retenções”
(fls. 466/469) verifica-se que, em nenhuma competência existe saldo devedor de
INSS a recolher sendo todas as retenções bem como GPS recolhidas superiores aos
valores devidos a título de INSS do mês;
- para comprovação das alegações, além da comentada planilha anexou cópia dos
resumos de Folha de Pagamento mensal, cópias de notas fiscais emitidas com as
devidas retenções, cópias das GFIP devidamente transmitidas, cópias das GPS
retidas e cópias das GPS recolhidas;
- no que diz respeito às contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos
(Terceiros) não houve compensação já que para seu pagamento foram
providenciadas guias de recolhimento;
- apesar dos tributos terem sido recolhidos no CNPJ as informações foram
retificadas conforme planilha;
- “(...) apesar de não terem sido observadas as prescrições da Instrução Normativa
03/2005, que determina a elaboração de uma CEI para cada obra não houve lesão
ao Erário”;
- a Fiscalização poderia apenas exigir do contribuinte unicamente a multa
correspondente ao vício na escrituração da obrigação acessória;
- cita doutrina e jurisprudência.
O impugnante também juntou aos autos cópias de Guias da Previdência Social GPS,
cópias de notas fiscais emitidas e cópias de GFIP (fls. 470 a 907).
Julgamento de Primeira Instância
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 919 a
929):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/10/2005
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA
MULTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições as contribuições previdenciárias a
seu cargo.
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário, STF, Súmula Vinculante no 8, de 12/6/2008.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por
ocasião do pagamento.
(Destaques no original)
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
reconheceu parcial procedência da impugnação apresentada pela Contribuinte, cancelando parte
do crédito constituído, nestes termos:
1. Reconheceu, de ofício, que os fatos geradores ocorridos até a competência
7/2002 não poderiam ter sido objeto de lançamento, por ter se operado a decadência do direito
que o Fisco detinha de constituir o respectivo crédito tributário, conforme preceitua o CTN, art.
150, §4o. Confira-se (processo digital, fl. 924):
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.016 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002499/2008-51

Observa-se que nesta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD foram
lançadas:
- diferenças de acréscimo legal (levantamento DAL – Diferença de Acréscimo
Legal) apuradas nas competências de 03/2000, 12/2000, 01/2001, 07/2002, para o
CNPJ 25.806.258/0001-00, cujos fatos geradores ocorreram antes de 08/2002;
- diferenças de contribuições devidas apuradas (levantamento SC – Sal Cont Folha
de Pág- Declarado em GFIP) relativas a fatos geradores ocorridos nas
competências de 10/1999 a 05/2000, 08/2000, de 01/2001 a 04/2001, 06/2001,
08/2001, 13/2001, 04/2002, para o CNPJ 25.806.258/0001-00;
- diferenças de contribuições devidas apuradas (levantamento SC1 – Sal Cont ate
131998 – Período anterior à GFIP) relativas a fatos geradores ocorridos nas
competências de 02/1997 a 06/1997 e 11/1998;
- diferenças de contribuições devidas apuradas (levantamento SC – Sal Cont Folha
de Pág- Declarado em GFIP) relativas a fato gerador ocorrido na competência de
13/1999, para a matrícula CEI 33.030.01359/70 e;
- diferenças de contribuições devidas apuradas (levantamento SC – Sal Cont Folha
de Pág- Declarado em GFIP) relativas a fato gerador ocorrido na competência de
08/2000, para a matrícula CEI 33.030.02983/76.
Assim, considerando-se que esta NFLD foi lavrada em 08/2007 constata-se que o
lançamento de tais competências foi efetuado depois de esgotado o prazo concedido a
Fazenda Pública para constituir os seus créditos, com base no que dispõe o Código
Tributário nacional, no artigo 150, § 4o. Dessa feita, é necessário excluir do crédito
constituído, as competências relativas ao período decaído.
Nesse sentido, por força da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, que
regulamentou o art.103-A da Constituição Federal de 1988, disciplinando enunciado de
Súmula Vinculante pelo STF, e tendo em vista o disposto no CTN, artigo 149, inciso I,
este crédito deve ser revisto de ofício.
2. Cancelou o crédito atinente às retificações propostas no relatório da diligência
fiscal, já transcritas em tópico precedente – “Diligência proposta pela DRJ”- conforme segue
(processo digital, fl. 913):
O presente processo foi baixado em diligência (conforme fls. 156/157) para que
Fiscalização se manifestasse a respeito das alegações de que o presente lançamento teria
sido lançado por erro da Fiscalização já que os documentos juntados pelo contribuinte
por ocasião da impugnação fariam prova de que não haviam os débitos apurados.
Em 30 de junho de 2009, a Fiscalização, em atendimento ao citado despacho, elaborou
Informação Fiscal (fls. 452/459) segundo a qual devem ser retificados os valores
apurados em relação a algumas competências e ratificadas as demais. Deve-se, portanto,
proceder à retificação do presente lançamento de acordo com a citada informação.
3. Reconheceu que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, no momento oportuno, deverá revisar as penalidade aplicadas em face do
descumprimento das obrigações principal e acessórias (retroatividade benigna). Confira-se
(processo digital, fls. 928 e 929):
Observa-se que no presente lançamento foi aplicada multa nos termos do Lei no
8.212/1991, artigo 35 da, na redação vigente à época dos fatos geradores.
Contudo, em 04/12/2008, foi publicada a Medida Provisória no 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009, que alterou a redação de vários artigos da Lei
8.212/1991.
[...]
Assim, diante das alterações da legislação previdenciária, caso se conclua que a
legislação atual seja mais benéfica ao contribuinte, ela deve retroagir, devendo o valor
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.016 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002499/2008-51

da multa ser revisto, nos termos da citada Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de
04/12/2009.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentos apresentados na impugnação, mas inovando quanto à
inexigibilidade da garantia recursal (processo digital, fls. 959 a 965).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 13/12/2010
(processo digital, fl. 958), e a peça recursal foi interposta em 11/1/2011 (processo digital, fl.
959), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminare
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e garantia recursal
A lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 126, § 1o, preconizava o depósito
prévio como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretendesse discutir
crédito previdenciário. Na mesma linha, a Medida Provisória no 2.176-79, de 23 de agosto de
2001, incluiu igual exigência no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sendo
convertida na Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que manteve reportada condição de
admissibilidade.
Contudo, o STF vinha declarando a inconstitucionalidade de reportada exigência
em sede de controle difuso, sob o entendimento de que o direito à ampla defesa e ao
contraditório estava, por ela, sendo afetados.
Na sequência, a Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008, art. 19, inciso
I, revogou a condição de garantia recursal exigida para a discussão do crédito previdenciário,
sendo convertida na Lei no 11.727, de 23 de julho de 2008, a qual manteve referido afastamento,
em seu art. 42, verbis:
Medida Provisória no 413, de 2008:
Art. 19. Ficam revogados:
I - a partir da data da publicação desta Medida Provisória, os §§ 1o e 2o do art. 126 da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; e
Lei no 11.727, de 2008:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008,
os §§ 1o e 2o do art. 126 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.016 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002499/2008-51

Por fim, o entendimento da Egrégia Corte restou pacificado mediante o
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante, emitido em 29 de outubro de 2009, de aplicação
obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “a”, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Súmula Vinculante no 21 do STF:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Ante o exposto, não mais há de se cogitar acerca da exigência de prévia garantia
recursal como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretenda discutir crédito
tributário de qualquer origem. Logo, a interposição tempestiva do recurso voluntário, mantém a
suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário, exatamente como preconiza o
art. 151, inciso III, do CTN, nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.016 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002499/2008-51

Nessa perspectiva, tocante à matéria remanescente, a Recorrente basicamente
reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo.
Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e
amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto
condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Conforme o Relatório Fiscal, em relação às competências anteriores a 01/1999, os
valores devidos foram apurados por meio da comparação entre as Folhas de Pagamento
e os valores recolhidos, identificados pelas guias de recolhimento para a Previdência
Social e em relação às competências posteriores a 01/1999, os débitos foram apurados
pela comparação entre as Folhas de Pagamento, as Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP e os valores
recolhidos, identificados pelas guias de recolhimento para a Previdência Social.
Verifica-se, que o lançamento teve por base o que determina a Lei 8.212/91, art. 30,
inciso I, alínea 'b', abaixo transcrito:
[...]
Em 30 de junho de 2009, a Fiscalização, em atendimento ao citado despacho, elaborou
Informação Fiscal (fls. 452/459) segundo a qual devem ser retificados os valores
apurados em relação a algumas competências e ratificadas as demais. Deve-se, portanto,
proceder à retificação do presente lançamento de acordo com a citada informação.
Passa-se a seguir a análise das demais alegações do sujeito passivo.
A alegação de que o lançamento seria equivocado tendo em vista que após a diligencia
fiscal a Auditora chegou a conclusões distintas não pode prosperar, haja vista que é
justamente esse um dos escopos da diligência, qual seja, retificar o lançamento após a
constatação de equívoco ou pela análise de novos elementos e documentos juntados
pelo contribuinte que não haviam sido objeto de apreciação por ocasião do lavratura.
Além disso, conforme se constata apenas algumas diferenças foram retificadas sendo a
maior parte ratificada após a análise das Folhas de Pagamento elaboradas pelo próprio
impugnante e cujas cópias foram juntadas pela Fiscalização nas fls. 164/449.
Também não pode prosperar a alegação de que em nenhuma competência existe saldo
devedor de INSS a recolher, tendo em vista que na própria planilha elaborada pelo
impugnante (fls. 466/469) constam saldos de contribuições mesmo quando consideradas
as informações arroladas na planilha.
Além disso, constata-se que a planilha elaborada para fazer prova de que não existem
débitos para com a Previdência Social e para com as Outras Entidades e Fundos contém
várias inconsistências que puderam ser apuradas por amostragem, sendo que algumas
delas estão discriminadas no Quadro 1 ́- Inconsistências observadas na Planilha de
Apuração INSS s/ Salários com Créditos de Retenções” que segue:
Quadro 1 - Inconsistências observadas na Planilha de Apuração INSS s/ Salários com
Créditos de Retenções

[...]

Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.016 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002499/2008-51

Portanto, tal documento é incapaz de demonstrar, como quer o impugnante, que não há
diferenças de contribuições.
Observa-se que os documentos juntados pelo impugnante aos autos do presente
processo e do processo no 15504.002504/2008-26 (após a ciência do despacho de fls.
452/459) já foram analisados e considerados pela Fiscalização de acordo com
informação contida nesse documento. Corrobora essa informação a análise das cópias
de documentos juntados pelo impugnante (após diligencia fiscal), realizada por
amostragem.
Constata-se, por exemplo, que:
- a nota fiscal 677, cópia juntada a fl. 471, relativa a obra final CEI 411/76 já
havia sido considerada pela Fiscalização conforme se observa na fl. 88 do
relatário RADA;
- as Guias de Previdência Social, cópias juntadas às fls. 474/480, igualmente
foram consideradas pela Fiscalização conforme se verifica pela leitura das fls.
63, 66,67, 68, 69 e 70 do Relatório RDA.
No mesmo sentido, a alegação do contribuinte de que todos os valores relativos a Outras
Entidades e Fundos foram recolhidas não pode prosperar pelas razões que seguem.
Consta na Informação Fiscal de fls. 452/459, resultado de Diligência Fiscal que todas as
guias de recolhimento foram consideradas pela Fiscalização e que estão discriminadas
no Relatório de Documentos Apresentados – RDA (fls. 47/71).
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no3.048, de 06 de
maio de 1999, dispõe que:
Art. 219. (...)
§ 11. As importâncias retidas não podem ser compensadas com contribuições
arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social para outras entidades.
(...)
Assim, ainda que houvesse saldo de retenção relativa a cessão de mão de obra esse valor
não poderia ser utilizado para compensar valores devidos a Outras Entidades e Fundos
(Terceiros).
Ademais, conforme já apontado, a planilha apresentada para fazer prova dessa alegação
contém uma série de equívocos.
Dentre os quais: da análise de umas das cópias de Guias de Previdência Social – GPS,
juntadas aos autos do processo no 15504.002504/2008-26, da NFLD, DEBCAD
37.090.082-0 (especificamente na fl. 463), constata-se que o valor recolhido de R$
157,30, referente a competência 10/2002, para a obra CEI 41.320.000245/79, foi
indicado na planilha de fls. 466/469 como relativo a recolhimento em favor de Outras
Entidades e Fundos. Porém, basta a leitura de tal documento para verificar que na guia
consta averbação feita pelo contribuinte indicando que a mesma havia sido preenchida
equivocadamente e requerendo que aquele valor fosse considerado como recolhimento
de importâncias devidas à Previdência Social.
Portanto, apesar da informação trazida pelo impugnante na planilha já mencionada, de
fato, para aquela competência foi apurada diferença de contribuições devidas a
Terceiros no valor daquela guia (valores originários) conforme se constata na fl. 16 do
Relatório DAD.
Dessa feita, haja vista que não foram juntados aos autos elementos suficientes, capazes
de demonstrar que a presente notificação foi lavrada em desacordo com a legislação
vigente, tendo, inclusive, sido juntadas cópias de documentos que corroboram as
informações arroladas pela Fiscalização; uma vez que em Diligência Fiscal foram
efetuadas as correções necessárias, conclui-se que o presente lançamento foi feito em
consonância com a legislação aplicável ao caso.

Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.016 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002499/2008-51

Conclusão
Ante o exposto, acolho a preliminar atinente à suspensão da exigência do crédito
tributário suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 992
DF CARF MF
Original